Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-54.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003386-54.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRENO ALVES SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA - CPF: 038.985.381-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ RONALDO LEITE DOS SANTOS - CPF: 053.124.401-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DE POSSE DAS ARMAS DE FOGO E DE TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA –– RECURSO DESPROVIDO.

A cocaína apreendida com o apelado - 1,84g (uma grama e oitenta e quatro centigramas) - se mostra ínfíma, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Se o envolvimento dos apelados não resultou suficientemente esclarecido no curso da persecução penal, impõe-se manter a absolvição/desclassificação do Juízo singular. Isso porque, para embasar as condenações de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito bem como no tráfico de drogas pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente.
" (O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

“
A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.” (TJMT, AP 0002486-37.2012.8.11.0007).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003386-54.2022.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

BRENO ALVES SILVA

LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1003386-54.2022.8.11.0006), que absolveu Luiz Carlos Pereira Espinosa das imputações de furto qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido e tráfico de drogas; condenou Breno Alves Silva por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, desclassificou o tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal e absolveu da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP, art. 16, §1º, IV, e art. 14,
caput
, ambos da Lei 10.826/03 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID. 161345768).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar os crimes descritos na denúncia.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 161345783).

BRENO ALVES SILVA e LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA
pugnam pelo desprovimento. (ID 161345788/161345792)

A i. 5ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer
per relationem
, por entender que
“o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e demonstrou, de forma certeira e objetiva, a necessidade de reforma da sentença para fins de se condenar os apelados nos moldes da exordial acusatória”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 166650686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 02 de abril de 2022, por volta das 03h50min., na residência particular situada na Rua Coronel Henrique Cordeiro Oeste, s/n, Bairro Maracanazinho, neste Município de Cáceres/MT, LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA e BRENO ALVES SILVA, vulgo “DI MENOR”, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, agindo em concurso,

com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) cabeceira de madeira, 01 (um) colchão de casal, 09 (nove) cadeiras de fio, 03 (três) cadeiras de madeira, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) televisão 42'', marca Samsung, 01 (um) relógio, 01 (uma) corrente de ouro com pingente de cruz e 01 (um) Playstation 3 com dois controles, de propriedade da vítima Luiz Ronaldo Leite dos Santos. [...]

2º FATO Consta, ademais, na sequência do primeiro fato, em horário não precisado, na residência particular localizada na Rua da Membeca, s/n., Bairro Maracanazinho, nesta cidade de Cáceres/MT, ADEJANE SOUZA DELUQUI, com consciência e vontade, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 01 (uma) cama de madeira, 01 (um) colchão de casal, 09 (nove) cadeiras de fio, 03 (três) cadeiras de madeira e 01 (um) botijão de gás, pertencentes à vítima Luiz Ronaldo Leite dos Santos. [...]

3º FATO Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados (2º FATO), ADEJANE SOUZA DELUQUI, LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA e BRENO ALVES SILVA, vulgo “DI MENOR”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, portaram, tiveram em depósito, mantiveram sob sua guarda ou ocultaram, de forma compartilhada, arma de fogo com numeração numeração raspada, suprimida ou adulterada, consistente em 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

4º FATO Consta, igualmente, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, ADEJANE SOUZA DELUQUI, LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA e BRENO ALVES SILVA, vulgo “DI MENOR”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, portaram, tiveram em depósito, mantiveram sob sua guarda ou ocultaram, de forma compartilhada, arma de fogo e munições consistentes em 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 32, número de série 7723 e 04 (quatro) munições calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA e BRENO ALVES SILVA, vulgo “DI MENOR” como incursos no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal (1º FATO), art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 (3º FATO), art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (4º FATO) e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (5º FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, bem como ADEJANE SOUZA DELUQUI como incursa no art. 180, caput, do Código Penal (2º FATO), art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 (3º FATO), art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (4º FATO) e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (5º FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 161345682).

O Juízo singular absolveu Luiz Carlos Pereira Espinosa das imputações de furto qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, condenou Breno Alves Silva por furto qualificado, desclassificou o tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal e absolveu da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
“in verbis
:

“Cônscio do produzido, entendo que a razão assiste, em parte, à acusação. Perlustrando os autos, resta patente, após a instrução, a dinâmica dos fatos descritos na inicial: os policiais receberam informações acerca de um furto, realizaram diligências nas proximidades e, em rondas, encontraram a pessoa de Breno, em frente a uma residência, com parte da res furtiva, e, indagado, este assumiu a autoria do furto. Diante das suspeitas geradas pelo fato do agente ter assumido o furto em frente a uma residência, os policiais averiguaram com maior cautela a residência que Breno estava na frente e conseguiram avistar alguns outros objetos de origem dúbia, motivo este pelo qual adentraram no local, onde estariam as pessoas de Luiz Carlos e Adejane, sendo encontrado no imóvel duas armas de fogo, entorpecentes e objetos origem desconhecida. Todavia, embora essa dinâmica tenha sido provada nos autos, há grandes divergências apresentadas pelos ouvidos em sede judicial que encontram discordâncias entre o amealhado em juízo, bem como entre o que fora produzido em juízo e o exibido na investigação prévia, e, desta feita, debruço-me sobre a prova. No que tange ao crime de furto, Breno, ao ser abordado na posse da res furtiva, confessou a prática de referido delito, bem como, diante das filmagens juntadas, o mesmo se encontrava com vestes deveras parecidas no momento da abordagem com as que o agente do furto fora flagrado pelas câmaras de segurança e, portanto, a autoria do crime patrimonial encontra-se devidamente provada nos autos e recai sobre a sua pessoa. No entanto, em contrapartida, não se pode dizer o mesmo com relação ao réu Luiz Carlos. Explico. Preliminarmente, atento ao boletim de ocorrência, percebe-se que ao mencionar a pessoa de Breno, os policiais militares indicaram a prisão na posse do objeto furtado, bem como as vestes utilizadas, que, como acima mencionado, batem, de certa forma, com as imagens apresentadas pela vítima que foram feitas pelas câmeras de segurança de uma “vila” próxima de sua residência, porém, quando mencionam a pessoa de Luiz Carlos, que se encontrava dentro do imóvel, limitam-se a indicar: “que também participou do furto”. Em momento algum possuem, ao menos da leitura simples do referido documento, qualquer elemento, nos mesmos termos que citam Breno, que indiquem que Luiz Carlos tenha realmente praticado o furto. Aqui, um adendo deve ser feito. Nota-se que a pessoa de Breno, após os policiais terem acesso às imagens fornecidas pela vítima, é reconhecida através das vestimentas que utilizava, não sendo mencionado em momento algum características físicas, retiradas do vídeo, aptas a indicarem qualquer individuo e, assim sendo, a impossibilidade de identificação de identidade por meio do filme é estendida para o corréu Luiz Carlos, tendo em vista que a qualidade das imagens não permitem uma identificação física. Infere-se tal assertiva do fato de que até mesmo Breno, que confessou o delito, não foi indicado pelas suas características físicas, mas, sim, reitero, pelas vestes. Em momento algum há qualquer indicativo, tanto físico, quanto das vestimentas, da pessoa de Luiz Carlos, não havendo como deduzir que a pessoa que se encontrava com Breno, no momento do crime de furto, é, realmente, a pessoa de Luiz Carlos, ao menos não pela gravação juntada. Prosseguindo, em sede policial, Luiz Carlos nega a prática do furto e, em seu interrogatório judicial, corrobora a negativa de autoria já apresentada. Por sua vez, Breno, também em sede policial, indica Luiz Carlos como sendo coautor do delito, juntamente com terceira pessoa, Sérgio. Referida alegação é alterada em sede judicial, momento em que o denunciado em questão indica que Luiz Carlos não tem nenhuma relação com o delito patrimonial, que apenas lhe indicou como participante do crime, pois não sabia o nome do seu comparsa e os policiais estavam lhe agredindo para que o mesmo falasse o nome. Nesse contexto, além das controvérsias acima expostas, diversas incongruências são verificadas nos depoimentos policias, que não participaram, ou presenciaram, a conduta do furto, vindo a prender a pessoa de Breno tendo em vista que ele se encontrava com a res furtiva em mãos, e aqui insta frisar que nada fora apreendido na posse de Luiz Carlos. O policial Walmir, ao ser indagado acerca da situação acima mencionada, na abordagem, relata que Luiz Carlos a todo momento negou o furto. De outro norte, a testemunha Ailson José Cardozo indicou que Luiz Carlos, nos mesmos moldes de Breno, confirmou a prática do crime de furto. Por sua vez, Daniel Leite, ao ser ouvido, trouxe aos autos que “Não se recorda do réu Breno ter confessado o furto, e que a todo instante negava ter praticado o furto e que só estava posando na casa”, não havendo como diferenciar quem confessou ou quem negou o delito. E, por último, Roni-Van, ao prestar depoimento, indicou que ambos os réus disseram que eles praticaram o furto. Ora, do que fora produzido no feito, mais precisamente da prova testemunhal, não há qualquer hipótese de imputar o delito de furto ao réu Luiz Carlos, tendo em vista que há diversas versões apresentadas, não havendo uma sequer de forma convergente e idônea para um édito condenatório nos moldes do ordenamento jurídico vigente. Em síntese, as imagens não são claras o suficiente para que a pessoa de Luiz Carlos seja reconhecida no vídeo, ele nega a prática delitiva, o corréu, em sede judicial, indica que Luiz Carlos não praticou referido crime, com ele nada de ilícito, relacionado ao furto em si, fora apreendido, bem como as próprias declarações policiais são divergentes entre si e, desta forma, não há como presumir o dolo do delito de furto em análise pelo simples fato dele estar na residência em que Breno, o qual confessou o delito, se portava em frete. Inferir referida culpa na pessoa de Luiz Carlos vai totalmente de encontro com a não presunção de culpabilidade, bem como do fato de que o ônus da prova para tanto é do Estado, por meio do promotor de justiça que, nos presentes autos, não se desincumbiu da sua tarefa processual. No que tange à residência que eles foram encontrados, o tráfico de entorpecente e os crimes do estatuto do desarmamento, novas considerações devem ser tecidas. É unânime a informação nos autos, reiterada por todos os policiais de forma convergente, de que quem, realmente, morava na residência era a pessoa de Adejane, a qual indicou que o proprietário do imóvel era seu namorado e que ele se encontrava trabalhando em uma fazenda, versão que fora apresentada no momento da abordagem pela mencionada pessoal e reproduzida por todos que foram ouvidos em sede judicial, bem como já existente na investigação feita no Inquérito. Adejane, ouvida em sede policial, reitera parcialmente essa informação, indicando que o imóvel é de “Sérgio” e que este a deixa dormir no local, não mencionando, em momento algum, que com ela residem as pessoas de Breno e Luiz Carlos, por outro lado indica que Breno apareceu lá, de madrugada, com alguns itens furtados e que no momento da abordagem Luiz Carlos também estava lá. Breno indica que é usuário de entorpecente e que estaria levando o objeto do furto para o imóvel para trocar por entorpecente, que já havia trocado anteriormente outros objetos de furto no mesmo local, indicando, ainda, que quem iria lhe vender a droga era a pessoa de Adejane. Breno traz, ainda, que não sabe dizer se Luiz Carlos é dono ou mora na casa, mas afirma que este estaria no local para fumar entorpecente. Luiz Carlos, corroborando o trazido por Breno, indica que estava no imóvel apenas fumando, não sabendo dizer quem é o dono/morador e, ainda, reforça o que fora dito pelo corréu no que tange a Adejane: comprou entorpecente em outras oportunidades no local e quem os vendeu fora Adejane. Ambos os denunciados informam que a residência era um “fumódromo”, local que, sabidamente, é utilizado por usuários para uso de entorpecente, bem como, também ambos, indicaram que não possuem residência, encontrando-se em situação de rua, motivo este pelo qual frequentam o local com frequência, mas que em hipótese alguma comercializam droga, apenas adquirem para o uso. A informação de que são usuários, suscitadas pelos próprios denunciados, tem respaldo, inclusive, no depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, veja-se: [...].

O próprio pai de Luiz Carlos indica que o mesmo é usuário de entorpecente. Salienta-se, ainda, que em momento algum houve a menção de comércio ilícito de entorpecente por parte dos denunciados, tanto em sede judicial, quanto em sede policial. O que há nos autos é apenas a apreensão de entorpecente em local que, como acima explicitado, não é possível deduzir quem realmente ali morava, quem era o proprietário ou se o imóvel era utilizado para comércio de entorpecente. Adiante, nota-se que com o abordado Breno fora preso uma porção de entorpecente, cujo peso não ultrapassa 2 (dois) gramas, que, aliado ao furto realizado, a eventual troca da res furtiva, objeto do furto analisado, cuja autoria recai sobre a sua pessoa, por entorpecente, a dinâmica da abordagem, bem como a situação que se encontrava, com “aparência de usuário”, a versão apresentada por ele de que é adicto possui muito mais respaldo probatório no feito do que a de traficante de drogas que o d. membro do parquet lhe imputa na inicial. Com o denunciado Luiz Carlos nada de ilícito fora encontrado, tendo o mesmo alegado que havia adquirido entorpecente anteriormente e que já havia feito uso do mesmo. Ora, não resta nos autos indícios mínimos de que os denunciados residiam no local ou que, havendo uma boca de fumo ali, tomavam conta da mesma e comercializam entorpecentes, por outro lado, a informação de que quem realmente ali morava e, em tese, teria ciência/conhecimento dos objetos que foram apreendidos é a pessoa de Adejane que, inclusive, se encontrava dentro do imóvel, no quarto em que as armas foram encontradas, ao contrário dos denunciados, sendo Breno preso do lado de fora e Luiz Carlos na varanda.

Assim sendo, a propriedade do entorpecente apreendido na geladeira do imóvel, bem como do armamento encontrado dentro do armário, armário este que se encontrava no quarto que Adejane se encontrava, não pode ser atribuída aos réus que figura no polo passivo destes autos, tendo em vista que não fora provada a ciência dos ilícitos por parte dos mesmos durante a instrução processual, sequer restou provado que eles ali residiam ou que utilizavam o imóvel para traficância ou qualquer outro fim que não o de usar entorpecente/trocar objetos de origem ilícita por entorpecente para fazer uso da droga. Repito, não há nos autos qualquer indício de comercialização do entorpecente apreendido no imóvel por parte dos réus, sequer há nos autos a informação, clara e segura, de que eles ali se fixaram para referido intento e, muito menos, há de imputarlhes a propriedade de armamento em local que, como acima explanado, sequer residiam, mesmo que temporariamente, ou que utilizam a residência para qualquer outro fim que não como “fumódromo”. Nesse contexto, não há como inferir a traficância, ou até mesmo o porte de armamento, pelo fato de estarem no local, tendo em vista que, para tanto, deve haver dolo nas condutas e, consequentemente, ciência dos objetos ilícitos e da sua prática, o que, novamente, não restou provado nos autos. Em contrapartida, explicitado alhures, a tese de que são usuários e que no local apenas faziam uso de entorpecente é, de certa forma, mais verifica que a apresentada pela acusação, mas, mesmo que assim não o fosse, a dúvida acerca da ciência e do dolo nas condutas do crime de porte de arma e tráfico de entorpecente deve ser, como é cediço, sopesada em favor dos denunciados. Ao final, como explicitado no início da presente fundamentação, restou patente nos autos a conduta de furto praticada por Breno, restando provado no feito, também, as causas de aumento de pena e ambas as qualificadores. Embora não se possa ter certeza da identidade do coautor, Breno praticou o crime de furto em comparsaria, o que resta claramente percebido através das imagens juntadas, o que fora, inclusive, confessado pelo mesmo. Das imagens, também, ressai o horário em que o delito fora cometido, 04h:00min, horário este que, como é de saber notório, configura a causa de aumento de furto noturno, tendo em vista se tratar momento em que a grande maioria da população, costumeiramente, resguarda-se para descanso e, consequentemente, “afrouxam” a vigília sobre seus bens. A destruição da porta para a consumação do delito também ficou provado nos autos, o que fora, do mesmo modo, confessado pelo réu Breno, o qual indicou em seu interrogatório que após entrarem no imóvel, pelo buraco do ar condicionado, retiraram as ripas que ficam na porta e a destruíram, informação trazida pela vítima do fato também. Ao final, tendo em vista que fora apreendida na posse do denunciado Breno uma porção de entorpecente, sendo reconhecida, ainda, a sua qualidade de usuário, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, e, estando preso durante toda a instrução processual, dou-o como advertido nos moldes do art. 28, I, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, havendo a pena cumprida, obrigatório é a declaração de extinção da sua culpabilidade. Com relação ao corréu Luiz Carlos não há que se falar na desclassificação do delito como acima procedido, porquanto nada fora preso com o mesmo, bem como a propriedade do ilícito apreendido dentro da geladeira não recai sobre a sua pessoa. Diante do que fora explicitado, percebe-se que a autoria do crime de furto, com as suas qualificadoras e causas de aumento, está provada na pessoa de Breno Alves Silva, bem como necessário se faz a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente a ele imputado para o de porte para uso, todavia, os demais delitos não podem a ele ser imputados, bem como, da mesma maneira, não restou claro nos autos qualquer prática delitiva por parte de Luiz Carlos Pereira Espinosa e, portanto, a absolvição no que tange aos delitos atribuídos ao réu Luiz Carlos e aos delitos, com exceção do patrimonial e o porte para uso de entorpecente, atribuídos ao corréu Breno é medida que se impõe, nos moldes do vetusto brocardo do in dubio pro reo. [...]

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial acusatória para o fim de: ABSOLVER o denunciado Luiz Carlos Pereira Espinosa dos crimes que a ele foram imputados na inicial, a saber: o art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, art. 14, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, sob o manto do vetusto brocardo do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP; CONDENAR o denunciado Breno Alves Silva nas penas do art. 155, §1º e §4º, I e IV, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, os quais fixo, neste momento, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena esta permutada em duas restritivas de direitos, como acima explicitado; DESCLASSICAR o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o delito do art. 28 da mesma Lei e, consequentemente, em razão do denunciado em questão ter permanecido preso durante toda a instrução, dou-o como advertido, conforme art. 28, I, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE com relação a referido delito pelo cumprimento da pena; bem como ABSOLVÊ-LO da prática das condutas previstas no art. art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 14, caput, da Lei 10.826/03, sob o manto do vetusto brocardo do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(Jose Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID. 161345768).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Walmir Cesar Dias De Moura, policial militar (ID 161340601), Ailson Jose Cardoso, policial militar (ID 161340603), Luiz Ronaldo Leite Dos Santos, vítima (ID 161340604), Luiz Carlos Pereira Espinosa, apelado (ID 161340608), Adejane Souza Deluqui, coindiciada, e Breno Alves Silva, apelado (ID 161340611).

Em Juízo, foram ouvidos Walmir Cesar Dias De Moura, policial militar, Ailson Jose Cardoso, policial militar, Daniel Leite da Silva, policial militar, Luiz Ronaldo Leite Dos Santos, vítima, Roni-Van Pereira de Oliveira, policial militar, Luiz Carlos Pereira Espinosa, apelado, e Breno Alves Silva, apelado (Relatório de Mídias - ID 161345738 e 161345752).

Pois bem.

Do tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Os policiais militares [
Walmir Cesar Dias de Moura e Ailson Jose Cardoso
], responsáveis pela prisão em flagrante dos apelados, descreveram coerentemente as apreensões de
uma balança de precisão, uma porção de maconha [pesando 145,51g], uma porção de ácido bórico [pesando 67,87g], uma substancia de pasta-base de cocaína [pesando 1,84g], 2 (dois) revólveres Taurus [calibre .38 e .32, sendo o primeiro com a numeração de série inelegível], 4 (quatro) munições de calibre .38, diversas cadeiras de fio, 2 (dois) botijões de gás, balança de precisão, 3 (três) celulares e diversos objetos na moradia localizada na rua da Membeca, bairro Maracananzinho, Cáceres/MT.

Os apelados
LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA E BRENO ALVES SILVA alegaram, em ambas as fases da persecução penal, que seriam usuários de drogas e estavam na moradia de Adejane para fazer uso de entorpecentes, sendo que
Breno Alves Silva acrescentou que levou alguns dos objetos furtados na residência de
Luiz Ronaldo Leite dos Santos para serem trocados por entorpecentes.

Essa versão [de que seriam usuários de drogas] coincide com as declarações dos policiais militares Walmir César Dias de Moura e Daniel Leite da Silva, que afirmaram, em Juízo, que as características dos apelados [
“bem sujos”
] demonstravam que estavam no local consumindo drogas.

Frise-se que não há registro de atos de difusão de drogas e/ou informações/declarações de usuários que atribuísse a venda de drogas aos apelados, seja na fase policial seja na fase judicial.

Ademais, a cocaína apreendida com o apelado Breno Alves Silva - 1,84g (uma grama e oitenta e quatro centigramas) - se mostra infíma, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Noutro giro, Adejane Souza Deluqui [coindiciada] que estava no imóvel onde foram aprendidas as armas de fogo, os objetos provenientes do furto e as drogas, informou na fase policial que a residência era do seu namorado e que ele se encontrava trabalhando em uma fazenda, versão essa que foi reproduzida, em Juízo, pelos agentes policias.

No contexto, integra-se parte da sentença absolutória/desclassificatória em razão da precisa análise probatória do Juízo singular:

“Assim sendo, a propriedade do entorpecente apreendido na geladeira do imóvel, bem como do armamento encontrado dentro do armário, armário este que se encontrava no quarto que Adejane se encontrava, não pode ser atribuída aos réus que figura no polo passivo destes autos, tendo em vista que não fora provada a ciência dos ilícitos por parte dos mesmos durante a instrução processual, sequer restou provado que eles ali residiam ou que utilizavam o imóvel para traficância ou qualquer outro fim que não o de usar entorpecente/trocar objetos de origem ilícita por entorpecente para fazer uso da droga.

Repito, não há nos autos qualquer indício de comercialização do entorpecente apreendido no imóvel por parte dos réus, sequer há nos autos a informação, clara e segura, de que eles ali se fixaram para referido intento e, muito menos, há de imputar-lhes a propriedade de armamento em local que, como acima explanado, sequer residiam, mesmo que temporariamente, ou que utilizam a residência para qualquer outro fim que não como “fumódromo”.

[...] não há como inferir a traficância, ou até mesmo o porte de armamento, pelo fato de estarem no local, tendo em vista que, para tanto, deve haver dolo nas condutas e, consequentemente, ciência dos objetos ilícitos e da sua prática, o que, novamente, não restou provado nos autos.”

Nesse quadro processual, não há provas de que os apelados concorreram para os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito bem como no tráfico de drogas. Isso porque, para embasar as condenações, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Logo, deve ser mantida a absolvição dos apelados pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito e tráfico de drogas.

Do furto qualificado:

O corréu Breno Alves Silva, na fase policial, relatou que LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA teria participado do fato criminoso na residência da vítima
Luiz Ronaldo Leite dos Santos
.

Todavia, Breno Alves Silva não confirmou essa versão em Juízo, e o vídeo de monitoramento do local do crime não permite identificar que LUIZ CARLOS PEREIRA ESPINOSA esteve participando do furto, seja pelas vestimentas ou pelas características físicas do agente criminoso.

Note-se que o apelado negou em ambas as fases da persecução penal a prática criminosa e, durante a abordagem, nenhum bem proveniente do furto foi encontrado em sua posse.

Registra-se, ainda, que “
o policial Walmir, ao ser indagado acerca da situação acima mencionada, na abordagem, relata que Luiz Carlos a todo momento negou o furto; [...] Ailson José Cardozo indicou que Luiz Carlos, nos mesmos moldes de Breno, confirmou a prática do crime de furto; [...] Daniel Leite, ao ser ouvido, trouxe aos autos que ‘não se recorda do réu Breno ter confessado o furto, e que a todo instante negava ter praticado o furto e que só estava posando na casa’, não havendo como diferenciar quem confessou ou quem negou o delito [...] e, por último, Roni-Van, ao prestar depoimento, indicou que ambos os réus disseram que eles praticaram o furto”
, a evidenciar contradição entre os depoimentos dos agentes policiais.

No caso, a prova produzida não se mostra suficiente para a formação da convicção quanto à autoria atribuída ao apelante, a prevalecer dúvida sobre seu envolvimento no fato criminoso.

Colhe-se lição do i. Prof. Theodomiro Dias Neto:

“
O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente.
" (O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.” (AP 0002486-37.2012.8.11.0007 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.5.2018).

Por efeito, mostra-se pertinente manter a absolvição do apelado
Luiz Carlos Pereira Espinosa
do furto qualificado por ausência de provas suficientes para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023